Tribunal: TJMT
Processo: 1020304-83.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020304-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0010-00 (AGRAVANTE), JEFERSON LUIS MIEZERSKI - CPF: 990.997.210-72 (AGRAVADO), ELIZANDRA MARIA ZYS - CPF: 008.307.440-61 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE ARRESTO DE MILHO. ATIVIDADE PRINCIPAL DO DEVEDOR NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por SIPAL Indústria e Comércio Ltda. contra decisão proferida na execução de título extrajudicial (no 0008477-59.2016.8.11.0037), ajuizada em face de Jeferson Luis Miezerski e Elizandra Maria Zys. O agravo busca a reforma de decisão que indeferiu o pedido de arresto cautelar de 20.699 sacas de milho (cada uma de 60 kg), objeto do contrato de compromisso de compra e venda firmado entre as partes. A agravante alegou que os devedores estariam transferindo os grãos para terceiros sem cumprir a obrigação contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência cautelar (fumus boni iuris e periculum in mora); (ii) definir se o arresto dos grãos pode ser concedido com base na atividade econômica do devedor e na relação com o contrato em execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 300 do CPC exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para a concessão de tutela cautelar.

4. A decisão recorrida apontou que, apesar do longo histórico de inadimplemento, as tentativas de localização e bloqueio de ativos foram infrutíferas, e a atividade econômica principal do devedor, conforme cadastro estadual, é a criação de bovinos, não havendo provas de produção atual de milho vinculada ao contrato.

5. O deferimento da medida foi considerado inadequado neste momento, pois não há contemporaneidade na alegação de inadimplemento, ocorrida em 2016, e há risco de que os produtos agrícolas arrestados pertençam a terceiros não relacionados com a execução.

6. A tutela cautelar foi indeferida, mas a decisão sugere que a agravante poderá pleitear novas medidas constritivas ou apresentar provas complementares sobre o cultivo de milho no imóvel dos devedores para que eventual arresto possa ser reconsiderado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A tutela cautelar de arresto exige demonstração clara da contemporaneidade do direito e da pertinência do bem arrestado ao objeto da execução.

2. A atividade econômica do devedor, quando divergente da natureza do bem pretendido, pode impedir a concessão de arresto, salvo prova específica de vínculo direto entre o bem e o débito executado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 301. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.203218-5/001, Rel. Des. Estevão Lucchesi, julgamento em 07/12/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 0008477-59.2016.8.11.0037, ajuizada em face de ELIZANDRA MARIA ZYS e JEFERSON LUIS MIEZERSKI, indeferiu o pedido de tutela de urgência cautelar, com que pretendia arrestar o quantitativo de 20.000 kg (vinte mil quilos) de milho em grãos, objeto do contrato de compra e venda n. 17/2016.

Para tanto, aduz a agravante que, os agravados, mesmo sendo produtores rurais e atualmente envolvidos na colheita de produtos agrícolas, recusam-se a cumprir a obrigação de entregar o quantitativo de milho objeto da relação contratual.

Alega que os agravados estão transferindo os produtos à terceiros, sem cumprir a obrigação vencida, o que constitui flagrante descumprimento contratual.

O pedido liminar recursal de efeito ativo foi indeferido.

Sem contrarrazões, porquanto não triangularizada a relação jurídico-processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na espécie, as razões recursais demandam a análise da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, com que a agravante pretendia arrestar cautelarmente, o quantitativo de 20.699 (vinte mil, seiscentas e noventa e nove) sacas de milho em grãos de 60 kg (sessenta quilogramas) cada, objeto do contrato de “Compromisso de Compra e Venda de Milho no 17/2016”.

A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - NÃO CABIMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR - SEQUESTRO, ARRESTO OU ARROLAMENTO DE BENS. Considerando que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, a sua aplicabilidade concreta deve ser vista com cautela e prudência pelo julgador, mormente em face da ausência de provas cabais que enseje a sua ampliação para possibilitar a penhora de bens de outra pessoa jurídica, estranha

à lide, ao fundamento de que o sócio da executada também é sócio desta. A tutela cautelar de sequestro pressupõe o receio de que o possuidor do bem sob litígio o danifique ou dilapide e visa assegurar a futura execução para entrega da coisa. O arresto, por sua vez, visa assegurar a execução para pagamento de quantia certa por meio da constrição de bens indeterminados do devedor. O arrolamento de bens é cabível quando houver por parte do interessado fundado receio de extravio ou dissipação do patrimônio, devendo o mesmo comprovar o seu direito aos bens. Tratando-se de tutelas provisórias de urgência de natureza cautelar, imperiosa para sua concessão a observância dos requisitos de fumus boni iuris e periculum in mora. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.203218-5/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/12/2023, publicação da súmula em 11/12/2023)

No caso em análise, verifica-se do longo histórico dos autos, na origem, que a ação de execução foi ajuizada no ano de 2016, tendo, desde então, o exequente, ora agravante, empregado todos os esforços no intuito de obter tanto a citação do devedor quanto a expropriação de algum valor que correspondesse à obrigação dos executados, sem qualquer sucesso, contudo.

O périplo em questão resultou na expedição de sucessivas cartas precatórias para diversas comarcas, as quais não foram efetivadas, sendo, então, deferidas medidas de localização de ativos financeiros via SISBAJUD, que diante da negativa, resultaram na ampliação da busca patrimonial por outros sistemas, como o SNIPER e o INFOJUD.

Por meio do INFOJUD, os agravados, que antes residiam no município de Paranatinga, foram localizados no município de Colíder, conforme informações obtidas por meio do extrato de imposto de renda (id n. 122819392 - Pág. 1 em diante).

Feitos esses registros, é de se concluir que, embora reste patente a dívida dos agravados e as tentativas de os devedores se furtarem do pagamento, fato é que pretensão da parte agravante autora se encontra assentada no inadimplemento contratual ocorrido no longínquo ano de 2016, o que revela não apenas a falta de contemporaneidade da medida,

mas, também, o risco de que a tutela judicial possa recair sobre produtos agrícolas de terceiros, de compromissos outros mais recentes.

No caso, as informações que constam da inscrição estadual do agravado Jefferson Luis Mieszerski, dão conta de que a sua atividade econômica principal é a “criação de bovinos para cortes”, o que reforça a imprecisão da tutela cautelar e o efetivo êxito da medida, caso seja deferida nesse instante.

Assim, torna-se prudente o diferimento da tutela requestada, a fim de que a agravante apresente provas acerca da existência de plantio no imóvel atual dos agravados e que o produto do cultivo corresponda à lavoura de milho, objeto do contrato firmado entre as partes, ou, caso queira, promova o pedido de outras medidas constritivas que tenham equivalência ao débito sub judice.

Assim, com base nessas considerações, impõe-se a manutenção da decisão de base.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024